Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701378-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: FERNANDO GYOVANNE FERREIRA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA RODRIGUES MARQUES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível do DF, nos autos do processo n. 0702294-08.2016.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Foi realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada, conforme quadro demonstrativo abaixo: Conforme documento em anexo, foi bloqueado o valor de R$ 2.396,94 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos). A parte ré impugnou a penhora (ID. 99945408), informando que a conta bloqueada é para recebimento da remuneração trabalhista. Esclareço que, apesar de o Código de Processo Civil proibir a penhora do salário (art. 833), é unânime o entendimento da penhora parcial do salário em casos excepcionais. A regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475) No caso, foram infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens de titularidade do devedor para quitação da dívida. Assim, a fim de garantir parcial satisfação da dívida, foi transferido 30% (trinta) por cento do valor bloqueado - R$ 719,82 (setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Por fim, esclareço que deixo de homologar o acordo, tendo em vista que a parte executada não aderiu expressamente que concorda com o acordo. Intime-se a parte exequente para indicar outros meios passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente requer a concessão da liminar para que “seja mantido o bloqueio de 70% (setenta por cento) do montante de R$ 2.393,34 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), até o julgamento do mérito da demanda”. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, “a fim de que seja mantida a penhora em percentual de 100% (cem por cento), qual seja, R$ 2.393,34 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), transferindo-o para a conta judicial do juízo a fim de que seja garantida a satisfação parcial da dívida exequenda na ordem de R$ 3.172,79 (três mil, cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).”. Para tanto, afirma que persegue, desde 2016, crédito de natureza alimentar, advindo da prestação de serviços advocatícios ao agravado em determinadas ações. Ressalta que, ao longo da execução na origem, foram deferidas diversas medidas constritivas, as quais restaram infrutíferas, até que, em 2021, logrou êxito em obter o bloqueio do montante de R$ 2.396,94. Defende que o valor é penhorável, por não ter havido a demonstração de que a verba seria a única fonte de renda do agravado. Assim, rechaça a limitação da penhora a 30% do valor bloqueado. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida na origem, que limitou a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Com efeito, verifica-se que o agravado logrou comprovar tratar-se de verba salarial. O Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), sendo admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse contexto, acertada a decisão que limita a penhora a 30% (trinta por cento) e libera a constrição sobre 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, a fim de permitir o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito